Tribunal: TJMT
Processo: 1003251-25.2022.8.11.0044
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003251-25.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILIAN GOMES LOPES - CPF: 061.513.201-40 (APELANTE), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), LEANDRO RICARDO BEYER - CPF: 027.381.311-07 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO LAGO SOARES - CPF: 033.054.161-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Direção perigosa de veículo automotor. Manobra em via pública. Presença de pedestres. Risco à incolumidade pública. Validade dos depoimentos policiais. Manutenção da condenação. Valor da prestação pecuniária. Competência do Juízo da execução. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto por Wilian Gomes Lopes contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 308 do CTB, fixando pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, além de prestação pecuniária equivalente a dois salários-mínimos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta praticada pelo apelante, ao empinar motocicleta em via pública, configura risco à incolumidade pública, nos termos do art. 308 do CTB; e (ii) se o valor da prestação pecuniária deveria ser reduzido ou parcelado, em razão de suposta hipossuficiência financeira.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, relataram a visualização direta do apelante praticando manobras perigosas em local com circulação de pessoas, corroborando o boletim de ocorrência e o termo circunstanciado.

4. A exibição de manobra conhecida como “empinar motocicleta” em via pública, próxima a praça frequentada por famílias, configura risco concreto à incolumidade pública, sendo desnecessária a comprovação de ameaça a pessoa determinada.

5. A alegação de ausência de provas ou risco foi refutada pelo conjunto probatório, notadamente pelos relatos harmônicos e convergentes das testemunhas policiais.

6. O valor da prestação pecuniária fixado pelo juízo
a quo
encontra-se dentro dos parâmetros legais e proporcionais à gravidade do fato, não havendo prova inequívoca de incapacidade financeira. O pedido de parcelamento deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo.

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 308; CP, art. 45, §1o; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC 0003565-29.2018.8.11.0011, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27.04.2022, DJE 05.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de Wilian Gomes Lopes, em face da sentença proferida Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação penal n.
1003251-25.2022.8.11.0044
, que o condenou pela prática do crime de direção perigosa de veículo automotor (Lei 9.503/97, art. 308,
caput
), à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa sustentou que a conduta descrita na denúncia não gerou risco à incolumidade pública ou privada, elemento essencial para a configuração do delito previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. Alegou que o apelante apenas se encontrava parado em frente à sua residência, sem realizar manobras arriscadas. Assim, requereu a absolvição por ausência de materialidade delitiva. Subsidiariamente, postulou a redução e o parcelamento do valor fixado a título de prestação pecuniária (Id. 238092185).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 241008662).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 249925683).

É a síntese do necessário.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela defesa de Wilian Gomes Lopes, diante da condenação proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da ação penal n.
1003251-25.2022.8.11.0044
.

Ressai da peça acusatória – Id. 231041155:

Costa dos inclusos autos de Termo Circunstanciado que, no dia 06 de novembro de 2022, por volta de 17h30min, em via pública, bairro Flanboyan, o denunciado WILLIAN GOMES LOPES, com consciência e vontade, exibiu e demonstrou perícia em manobra de veículo automotor (motocicleta), não autorizada pela autoridade competente, a saber, malabarismo consistente em equilibrar-se em apenas uma roda (empinar), gerando situação de risco à incolumidade pública.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime previsto no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 (seis) meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto.

I - Quanto ao pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa postula a absolvição do apelante, alegando a ausência de provas da materialidade delitiva, em especial por inexistir comprovação de que sua conduta tenha efetivamente gerado situação de risco à incolumidade pública ou privada.

O pleito não merece acolhimento.

As declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado no 08 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Com efeito, o tipo penal previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica a conduta de:

Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada:

Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Para a configuração do delito, é necessária a presença dos seguintes elementos: a) autor esteja na direção de veículo automotor; b) fato ocorra em via pública; c) ausência de autorização para a competição ou exibição; d) geração de situação de risco à incolumidade pública ou privada.

No caso em exame, o conjunto probatório é seguro quanto à materialidade, consubstanciado no termo circunstanciado de ocorrência (Id. 231040692) e boletim de ocorrência (Id. 231040693), além dos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento.

A autoria do delito também está caracterizada, estando presentes todos os elementos configuradores do crime de direção perigosa.

Em juízo, o policial militar Leandro Ricardo Beyer relatou que os fatos ocorreram em novembro de 2022, no bairro Flamboyant, após recebimento de denúncia via 190. Narrou que a denúncia trazia informações detalhadas sobre o indivíduo, incluindo características físicas e o tipo de motocicleta utilizada.

Segundo descreveu, o apelante estaria praticando direção perigosa ao empinar a motocicleta em via pública, em frente a uma praça onde, conforme destacado, há costumeira aglomeração de famílias e crianças no final da tarde. A testemunha detalhou que, ao se deslocarem ao local indicado, visualizaram o apelante executando a manobra perigosa por um trecho correspondente a aproximadamente uma quadra, em frente à praça mencionada.

Em seguida, Wilian teria continuado a prática em outra rua, vindo a parar em frente a uma residência. Na ocasião, foi dada ordem de parada e verbalização padrão para que se colocasse em posição de abordagem, haja vista a configuração de flagrante. O apelante, entretanto, recusou-se a obedecer, gesticulando e alegando ser trabalhador e que não havia feito nada.

O policial ainda informou que, diante da resistência, foi necessário o uso de força moderada para contê-lo e proceder à revista pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado. Relatou que, durante os procedimentos, o apelante teria afirmado que tinha passado por situação semelhante, mencionando ser filho de empresário influente e que poderia arcar com eventuais multas sem maiores consequências.

Questionado quanto à presença de pedestres no local, afirmou categoricamente que havia presença de pessoas, especialmente devido à existência de pedestres, crianças, mães e famílias no local, que conta com bancos públicos, mercadinhos e um espetinho, sendo ponto de encontro comunitário no fim do dia.

O policial militar Victor Hugo Lago Soares corroborou as declarações de seu colega, relatando que estava de plantão em novembro de 2022 quando recebeu denúncia via telefone de emergência (190) acerca de um indivíduo que estaria praticando direção perigosa com motocicleta no bairro Flamboyant, nas proximidades de uma praça. Narrou que, ao chegarem ao local indicado, avistaram o denunciado em uma rua paralela realizando manobras perigosas, especificamente empinando a motocicleta.

Ressaltou que havia crianças e pedestres presentes na região da praça, a qual é comumente frequentada por moradores do bairro. Questionado se conhecia o denunciado de outras ocasiões, respondeu afirmativamente, indicando tê-lo conduzido anteriormente pelo mesmo tipo de infração, em data e local distintos.

Conforme bem pontuado pelo magistrado singular, não se exige para a configuração do delito previsto no art. 308 do CTB que a conduta resulte em risco para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo real à segurança coletiva no trânsito, o que restou devidamente comprovado no caso em análise.

Assim, o conjunto probatório é sólido a embasar a condenação, uma vez que demonstra, de forma inequívoca, que o apelante, na direção de motocicleta, realizava manobras perigosas ("empinando" o veículo) em via pública, próximo a uma praça e estabelecimentos comerciais frequentados por pessoas, sem autorização da autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública.

A alegação defensiva de que não há provas da existência de pessoas no local no momento exato da prática das manobras não prospera, pois, como já mencionado, o tipo penal não exige a comprovação de risco a pessoas determinadas, bastando a demonstração do perigo à coletividade, o que foi amplamente comprovado pelos depoimentos colhidos.

Quanto ao argumento de que os policiais não presenciaram o exato momento em que o apelante realizava manobras perigosas próximas à praça, tal alegação é frontalmente contrariada pelos depoimentos colhidos em juízo. O policial Leandro Ricardo Beyer afirmou expressamente que, ao chegarem ao local indicado na denúncia, visualizaram o denunciado executando a manobra perigosa por um trecho correspondente a aproximadamente uma quadra, em frente à praça mencionada, e que depois ele teria continuado a prática em outra rua.

Da mesma forma, o policial Victor Hugo Lago Soares afirmou que, ao chegarem ao local indicado, avistaram o denunciado em uma rua paralela realizando manobras perigosas, especificamente "empinando" a motocicleta.

Ao contrário do sustentado pela defesa, os policiais efetivamente presenciaram o apelante realizando as manobras perigosas, o que confere ainda maior credibilidade às suas declarações.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO –
ART
.
308
, C/C
ART
. 298, III,
CTB
- DIREÇÃO PERIGOSA E SEM POSSUIR CNH – MANOBRAS DE CAVALO DE PAU NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA DE VISU – CONFIRMAÇÃO, EM JUÍZO, PELOS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DA PRISÃO – NEGATIVA ISOLADA E INVEROSSÍMEL – SITUAÇÃO DE RISCO EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REDUÇÃO DA PENA - FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PENA JÁ FIXADA NO MINIMO LEGAL - PLEITO NÃO CONHECIDO - 3) PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP,
ART
. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO EM PARTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ. 1. Para a tipificação do delito capitulado no artigo
308
do
CTB
, não se exige que a conduta resulte em risco para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo real à segurança coletiva no trânsito. Provado nos autos – pelas palavras de testemunha presencial, confissão extrajudicial do apelante e depoimentos, em juízo, dos policiais condutores da prisão - que o apelante, na direção de veículo automotor, realizou manobra irregular, em via pública, conhecida como cavalo de pau, colocando em risco a incolumidade pública ou privada, mantém-se a sua condenação. 2. Falece interesse recursal ao pedido de redução da pena já fixada no mínimo legal. 3. A isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, em momento oportuno quando da exigência de seu pagamento, conforme a legislação vigente, eis, que a capacidade do pagamento respectivo naquele tempo é que deve ser aferida. Não basta para satisfazer a pretensão de isentar-se do pagamento das custas, a simples afirmação de que o Apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. (N.U 0003565-29.2018.8.11.0011, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Portanto, a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

II - Quanto à aplicação do valor mínimo da prestação pecuniária.

Subsidiariamente, requer a defesa a aplicação do valor mínimo da prestação pecuniária, com parcelamento em 3 (três) vezes, em razão das dificuldades financeiras do apelante.

Sem razão a defesa.

Nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

O Juízo
a quo
fixou a prestação pecuniária em 2 (dois) salários-mínimos, valor que se mostra proporcional e adequado à gravidade do delito praticado, às circunstâncias do caso concreto e à situação econômica do apelante.

Ressalte-se que a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que demonstre a alegada hipossuficiência financeira do apelante, limitando-se a afirmar genericamente a existência de dificuldades financeiras.

Quanto ao pedido de parcelamento, entendo que tal matéria deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete a implementação e fiscalização do cumprimento da pena.

Assim, caso o apelante comprove documentalmente sua impossibilidade de arcar com o pagamento integral da prestação pecuniária, poderá pleitear o parcelamento perante o juízo competente, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Wilian Gomes Lopes, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025